Tribunal: STF
Processo: ARE 645372
Classe: ARE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR MONOCRATICAMENTE QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA A RESPEITO DA MATÉRIA. NÃO OCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. 



    1. Ausência de violação ao princípio da colegialidade. Faculdade outorgada pela norma que possibilita ao relator dar provimento ao recurso quando a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante de Tribunal Superior. Ausência de ilegalidade.



    2. Afronta às garantias constitucionais do processo, se existente, apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.